Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709652-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRAÇO SHOPPING: “Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação intentada pelo rito ordinário em que a entidade de autogestão GEAP informa dificuldade de acesso de seus funcionários, prepostos e usuários ao estabelecimento localizado “2o, 3o e 4o andares, da Torre B, no Edifício de Escritórios do Complexo Comercial Terraço Shopping” e isso em função de recorrentes falhas de funcionamento dos elevadores instalados no prédio. Disse igualmente de infiltração localizada no quarto andar. Teceu comentários sobre o direito que entende aplicável à espécie, colacionou precedentes e, ao final, postulou: “a) Seja deferida in audita altera pars e in limine littis, a antecipação dos efeitos da tutela, para intimar a empresa de manutenção dos elevadores do Requerido, TK ELEVATOR, a fim de que apresente todos os relatórios de inspeções anuais (RIA), laudos, vistorias e consertos realizados nos elevadores da Torre B, do Terraço Shopping, e a intimação do Requerido, para que apresente todos os registros de ocorrências do livro de elevadores da Torre B, do Terraço Shopping, sob pena de multa diária; b) A citação da Requerida, por seus representantes legais, no endereço supra para, querendo, contestar a presente, no prazo legal, sob pena revelia. c) A condenação do requerido na obrigação de fazer, determinando de substituir os elevadores defeituosos e obsoletos da Torre B, do Terraço Shopping, por outros novos, ou que faça sua modernização e adequação para que atenda às novas normas de segurança e garanta a acessibilidade dos usuários, nos moldes da legislação específica e normas técnicas, bem como determinando o conserto das infiltrações que assolam o 4o andar, da mencionada Torre B;” Entendo prematuro o pedido de juntada de documentos, eis que bastante amplo e genérico, sendo que a juntada de documentos que informem a inspeção anual ou reparos pontuais não será capaz de atestar a necessidade de troca dos elevadores. Logo, a plausibilidade do direito afirmado deverá aguardar o devido contraditório e perícia técnica, sendo que que eventual documentação complementar poderá e deverá ser solicitada por perito judicial, oportunamente, quando da fase instrutória. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.” A Agravante sustenta que as constantes falhas mecânicas nos elevadores da Torre B do Edifício de Escritórios vêm causando transtornos a seus empregados e clientes. Salienta que encaminhou diversos expedientes tentando resolver o problema, mas o Agravado continua deixando indisponível os elevadores de maneira alternada e realizando consertos apenas paliativos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “intimar a empresa de manutenção dos elevadores do Requerido, TK ELEVATOR, a fim de que apresente todos os relatórios de inspeções anuais (RIA), laudos, vistorias e consertos realizados nos elevadores da Torre B, do Terraço Shopping, e a intimação do Requerido, para que apresente todos os registros de ocorrências do livro de elevadores da Torre B, do Terraço Shopping, sob pena de multa diária e ulterior provimento para cassar a decisão de primeiro grau profligada que cerceou o direito de defesa da Recorrente”. Preparo recolhido (33955963 e 33955964). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” No limiar da relação processual a tutela de urgência só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou da iminência de risco de dano. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 29 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator